Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-44.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1002906-44.2020.8.11.0007
RECORRENTE:
RECORRIDO: MINUSA AGROPASTORIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 82417455) interposto por IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 75642494):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS A RETOMADA DO VEÍCULO EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – ARTIGO 2o, “CAPUT” E PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI N. 6.690/1979 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Ação indenizatória fundamentada em suposta manutenção indevida de protesto por parte do credor, após a retomada e alienação do veículo cujo financiamento embasou a restrição impugnada, realizada legitimamente.
II – Compete ao devedor, e não ao credor, providenciar a baixa de protesto realizado legitimamente, devendo, para tanto, requerer, após a quitação do débito, a carta de anuência, a fim de apresentá-la no Cartório de Títulos correspondente. Artigo 2o, “caput” e §2o da Lei n. 6.690/1979.
III – Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
(TJMT ApCiv n. 0000856-79.2018.8.11.0024, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em10.02.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 79252991.
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que proveu o recurso da instituição financeira a fim de reformar o decisório proferido pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Alta Floresta, o qual, nos autos de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido postulado pela parte consumidora, fixando a verba indenizatória no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
A Câmara julgadora, à unanimidade, entendeu que a instituição financeira não praticou ato ilícito passível de condenação, pois “compete ao devedor, e não ao credor, providenciar a baixa de protesto realizado legitimamente, devendo, para tanto, requerer, após a quitação do débito, a carta de anuência, a fim de apresentá-la no Cartório de Títulos” (ID 75642494).
A recorrente alega violação aos artigos 187 e 927 do Código Civil, argumentando que “o erro se encontra no fato de que houveram diversas solicitações pela então devedora, ora recorrente tanto para obtenção da referida carta de anuência, tanto no processo de busca e apreensão para que fosse dado baixa no protesto, sendo que a instituição financeira quedou-se inerte, isentando-se de qualquer providência, tanto que o protesto somente fora baixado por ordem judicial (Sic ID 82417455 - Pág. 5)
Recurso tempestivo (ID 83473461) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 83668489).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85031985).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 186 e 927 do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em especial pelo fato de que a carta de anuência fora requestada pela devedora por diversas vezes, e ainda assim a recorrida não atendeu ao seu apelo.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 75642494):
“Segundo a autora, o protesto impugnado, embora realizado regularmente, se tornou ilegítimo a partir do momento em que a ré realizou a busca e apreensão e alienou a terceiro o automóvel cujo financiamento gerou a dívida objeto da restrição, quando incumbiria exclusivamente à credora providenciar a retirada imediata da restrição junto ao Cartório de Títulos competente. (...) Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, por meio do qual defende que incumbia à devedora, e não ao credor, providenciar a baixa do protesto após o deslinde da busca e apreensão do veículo financiado, razão pela qual não haveria que se falar em ato ilícito, elemento indispensável à responsabilidade civil.
Resumida a controvérsia, entendo que o apelo da ré merece provimento.
Isso porque, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.690/1979, compete ao devedor, e não ao credor, providenciar, após a quitação do débito, a baixa do protesto regularmente efetuado, mediante a apresentação, em cartório, do título correspondente:
“Art. 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.”
O mesmo artigo legal estabelece, em seu segundo parágrafo, que, na falta do título protestado, compete ao devedor, a fim de obter o cancelamento da restrição, apresentar declaração de anuência rubricada pelo credor:
“§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.”
Considerando que a parte autora não contesta a legitimidade da antiga dívida, mas apenas a manutenção do protesto após a retomada do veículo objeto do financiamento, é de ser reconhecida a ausência de ato ilícito por parte da ré, eis que competia exclusivamente à devedora, nos termos da lei de regência, diligenciar a fim de obter a baixa da restrição; máxime tendo em vista a inexistência de afirmação ou prova de que a credora, instada a fazê-lo, recusou-se indevidamente a fornecer a declaração de anuência”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos embargos declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou, cabendo à parte interessada alegar ofensa ao art. 535 do CPC/73. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, protestado o título pelo credor, em exercício regular de direito, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida. Precedentes.
3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação da negativa injustificada do credor em fornecer a carta de anuência para a retirada do protesto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório.
4. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver exposição das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015) e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 297.665/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça